Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-04.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante se manifesta no sentido de o acórdão estar eivado de vícios, tais como contradição e omissão, porquanto da narrativa dos fatos e do conjunto probatório não se poderia chegar à conclusão apresentada no julgado, ainda mais considerando as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
3. Sem razão. O acórdão foi objetivo e conciso, sem, contudo, deixar de estar devidamente fundamentado quanto as motivações que levaram o órgão julgador a reformar a sentença. Conquanto, na hipótese, a situação vivenciada possa ter gerado algum aborrecimento para a parte embargante, restou devidamente consignado que do conjunto probatório não foi possível verificar violação aos direitos de sua personalidade, tampouco restou comprovado nos autos as alegações manifestadas na inicial, aptos a justificar a incidência do dano moral.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.